Tribunal: STF
Processo: ARE 1497177
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo regimental interposto por A.R.S.  (edoc. 339) contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de divergência, nos termos da jurisprudência desta Corte (edoc. 317).



    Em suas razões, o recorrente reitera as razões do primeiro agravo (edoc. 326). 



    Examinados os autos, decido.



    O agravo não merece prosperar.



    O princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade dos recursos, ressalvadas as hipóteses legais, impede que se interponha mais de um recurso contra o mesmo ato decisório. 



    Desse modo, não há como conhecer do presente agravo regimental (Protocolo STF nº 42071/2025) deduzido contra o mesmo julgado e pela mesma parte que, anteriormente, já havia se insurgido contra o mesmo decisório.(edoc. 326)



    Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: 



    “EMENTA: CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE DOIS (2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS - OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS - NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO - EXAME DO PRIMEIRO RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - RECURSO UTILIZADO COM O OBJETIVO DE INFRINGIR O JULGADO - INADMISSIBILIDADE - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina. Precedentes. - Os embargos de declaração - desde que ausentes os seus requisitos de admissibilidade - não podem ser utilizados com o indevido objetivo de infringir o julgado, sob pena de inaceitável desvio da específica função jurídico processual para a qual esse tipo recursal se acha instrumentalmente vocacionado. Precedentes. - O abuso do direito de recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual - constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 538, parágrafo único, do CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes” (AI nº 776.337/DF-AgR-segundo-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 2/3/12).



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo regimental (edoc. 339).



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente